Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-64.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007117-64.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TALITA VIEIRA DE JESUS - CPF: 049.953.911-77 (APELANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), Diretor do Centro de Vigilância Sanitária de Pontal do Araguaia (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

“
Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo
”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Talita Vieira de Jesus
, em face da sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face de eventual ato do
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Pontal do Araguaia/MT
, indeferiu a petição inicial e o respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, declarando o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a Apelante, que a proibição “
do uso da cama de bronzeamento
” se faz com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, emitida pela ANVISA, entretanto, tal ato administrativo é baseado apenas e tão somente em um parecer da Internacional Agency for Research Câncer – Iarca e não em Lei Federal.

Reforça que “
não há lei federal proibindo o fornecimento do serviço de bronzeamento artificial
”.

Afiança que “
não se busca com o presente
”
mandamus
“
evitar o dever/direito da Apelada de fiscalizar, mas sim que o faça dentro de parâmetros legais e judiciais em vigor, em especial de acordo com decisão federal de cunho vinculante, ante aos eventuais prejuízos amargados com a proibição da exploração do equipamento
”.

Pontua que a concessão da “
da ordem pleiteada significa o reconhecimento do Direito Constitucional de trabalho da apelante, eis que não há lei a impedindo de tal trabalho, mas sim Resolução interna, a qual jamais pode ser equiparada à lei federal
”.

Declina que “
a questão da legalidade é de fácil percepção, pois, apenas e tão somente uma Lei poderia proibir uma determinada prática, e não uma Resolução, ou tampouco uma Lei Municipal, a saber, a Apelada não pode proibir uma atividade, sob pena de violação ao livre exercício da profissão, regra estabelecida no artigo 5o, inciso XIII da Constituição Federal de 1.988

Assevera que o poder normativo conferido às agências reguladoras não pode corresponder a inovação legislativa, nos termos previsto pelo artigo, logo, a proibição na hipótese está eivada de absoluta ilegalidade.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 156348260, fl.12).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 156348264).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 163540666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que
Talita Vieira de Jesus
impetrou Mandado de Segurança Preventivo em face do
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Pontal do Araguaia/MT
pleiteando, em síntese, explorar legalmente suas atividades – câmaras de bronzeamento artificial, sem a intervenção estatal, baseada na Resolução n. 56/2009, da ANVISA.

Após o regular processamento da demanda, sobreveio sentença indeferindo a petição inicial do
mandamus
, ao argumento de que “
não sendo cabível mandado de segurança contra ato administrativo, baseado apenas e tão somente em possível interpretação da legislação, quando sequer existem indícios da prática do ato que poderia resultar em lesão à impetrante, o caso é de indeferimento da inicial, conforme art. 10 da Lei n. 12.016/09”
(Id. 156348258, fl.02).

Pois bem.

Como se sabe, o mandado de segurança preventivo pode ser impetrado, nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009, de forma que fique comprovado pelo impetrante o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, senão vejamos:

“
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva,
exige que o Impetrante
demonstre
, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

Todavia, o caso em exame se dissocia dos demais, porquanto se trata de impetração preventiva, sendo que a própria Impetrante/Apelante busca a tutela para, garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, através de aparelho específico para tal, sem incidência da Resolução no 56/2009 da ANVISA, tida como hipoteticamente ilegal.

Dos documentos trazidos à baila pela impetrante, não há nada concreto que evidencie estar a Apelante na iminência de ver seu labor comprometido por alguma conduta que possa ser imputada à Municipalidade ora recorrida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus , nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009” (TJMT - N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”. (TJMT - N.U 0006993- 31.2015.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)”.

Com efeito, diante da ausência de provas de que a violação ao direito líquido e certo já tenha ocorrido no passado e/ou esteja na eminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pelas autoridades impetradas, a manutenção da que decidiu sob este mesmo viés, é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023